Tribunal: STF
Processo: RE 1402459
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS-PRÊMIO. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Em 30.9.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Minas Gerais pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FÉRIAS-PRÊMIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(e-doc. 138).



    2. Intimado dessa decisão em 7.10.2022 (e-doc. 139), Minas Gerais interpôs tempestivo agravo regimental em 24.11.2022 (e-doc. 142). 



    3. O agravante alega que se discute “o direito às férias-prêmio que teriam sido adquiridas nos últimos cinco anos de vigência da Lei complementar 100/2007” (fl. 2, e-doc. 141).



    Argumenta que “a jurisprudência do STF é pacífica em situações idênticas à presente, e a conclusão é sempre no sentido da inexistência de direito ao pagamento de férias-prêmio em pecúnia aos servidores atingidos pelo julgamento da ADI 4876. Não incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF” (fl. 7, e-doc. 141). 



    Assevera “atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, § 1º, a, da Lei Estadual nº. 10.254/1990 e ‘efetivados’ sob à égide da Lei Complementar nº. 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício” (fl. 8, e-doc. 141).



    Assinala que “não há que se falar, portanto, em aproveitamento do tempo de serviço para fins de obtenção ao direito a concessão de férias prêmio, se este foi prestado sob a égide da contratação temporária, posto que, incompatível com a natureza jurídica de excepcionalidade do instituto erigido constitucionalmente pelo art. 37, inciso IX, da Carta Magna” (fl. 9, e-doc. 141).



    Pede “reconsideração da decisão impugnada, ou, no caso de sua manutenção, a submissão do feito à apreciação do Plenário, para dar provimento ao presente Agravo Interno e, de conseguinte, ao Recurso Extraordinário para julgar improcedentes os pedidos iniciais reconhecendo a impossibilidade de percepção de férias-prêmio em pecúnia aos servidores atingidos pela ADI 4.876/MG” (fl. 9, e-doc. 141). 



    4. Em 16.12.2022, foi determinada a manifestação da agravada sobre este recurso (e-doc. 143).



    A agravada não se manifestou, como informado pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal: “certifico que, até a presente data, não houve manifestação da parte agravada em relação ao despacho/ato ordinatório publicado, na forma do art. 1021, § 2º do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 145). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Reconsidero a decisão do e-doc. 138 e analiso o recurso extraordinário, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.'  



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, este Supremo Tribunal concluiu pela inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, pela qual se conferia efetividade a servidores contratados sem concurso público, com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (ADI n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2014).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou ser devido o pagamento de férias-prêmio não gozadas a servidor efetivado, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 100/2007, nestes termos:'



    “Considerando que a ‘efetivação’ pela LCe nº 100/2007 foi declarada inconstitucional; que houve modulação de efeitos, aplicando-os de forma prospectiva, tem-se que até a data da declaração, alcançado o período da modulação, não há que se falar em estabilidade de servidor, mesmo porque a razão de decidir foi a violação ao mandamento constitucional de realização de concurso público para provimento de cargo efetivo.



    Contudo, e atento aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, bem como a modulação, tem-se que, mesmo sem produzir qualquer efeito desde a edição da lei, vez que inconstitucional, houve a preservação deles, até um período posterior para que a Administração Pública reorganizasse seu serviço de educação, de modo a preservar a continuação de serviço público essencial.



    Pretende a requerente a conversão de 3 (três) meses de férias-prêmio.



    O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão ‘Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio’ (Tema 635). E, no julgamento, reafirmou a sua jurisprudência, reconhecendo o direito ao pagamento do servidor pelas férias não gozadas, e que não haja mais possibilidade de fazê-lo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (...)



    No caso, restou comprovado que a requerente foi desligada do serviço público em cumprimento à decisão prolatada na ADI 4876/DF em 31.12.2015, permanecendo com saldos de férias-prêmio que não mais poderá utilizar.



    Assim, e não sendo possível à requerente utilizar-se de seu saldo de férias-prêmio, deverá ele ser convertido em espécie, em observância à decisão prolatada em sede de repercussão geral.Correta a sentença quanto ao ponto” (fls. 30-31, e-doc. 86). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.400.775-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público” (Tema 1.239). Confiram-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. 3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.386.136-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial” (RE n. 1.358.592-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.082.403-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).



    8. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 916, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, com contratos em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito apenas ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esta a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    Ao condenar Minas Gerais ao pagamento de férias-prêmio, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer ser indevida a indenização de férias-prêmio. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora